Tribunal: TJDFT
Processo: 0728675-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728675-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: DAMYLLER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0726117-80.2021.8.07.0001 - id 99928663) que, em revisão contratual de aluguel comercial, modificou o índice de correção: de IGPI-DI para IPC-FIPE, em razão das restrições causadas pela COVID 19, mantendo todas as demais condições e cláusulas fixadas no pacto locatício. Defende a preservação do pacta sunt servanda - cláusula sexta do contrato. Nega a existência dos critérios (fumus boni iuris e periculum in mora) para a concessão liminar do pedido, uma vez que não se cogita de onerosidade excessiva do ajuste. Requer a suspensão dos efeitos da decisão a quo. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que é incontroverso que a agravada tem lastro suficiente para garantir a restituição de eventual indébito que porventura venha a ser apurado quando do julgamento da demanda. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 20.09.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR